Tribunal: TJES
Processo: 5027060-51.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027060-51.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS DA SILVA OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5027060-51.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS DA SILVA OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Lucas da Silva Oliveira contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. A defesa pleiteia a nulidade do reconhecimento fotográfico, a impronúncia por ausência de indícios de autoria, o decote das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) saber se existem indícios suficientes de autoria para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri; (iii) saber se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes a ponto de serem afastadas nesta fase; e (iv) saber se persistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade automática do reconhecimento fotográfico quando este é corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo demonstração de prejuízo efetivo (
pas de nullité sans grief
).

4. Na fase de pronúncia, vigora o princípio
in dubio pro societate
, bastando a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Os depoimentos testemunhais e relatórios policiais que vinculam o recorrente ao fato delituoso são suficientes para o juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Conselho de Sentença o veredicto final.

5. As qualificadoras do homicídio só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas. Havendo suporte probatório mínimo indicando que o crime foi motivado por disputas de tráfico (motivo torpe), executado mediante espancamento severo (meio cruel) e com superioridade numérica e surpresa (recurso que dificultou a defesa), deve a análise ser preservada para o Tribunal do Júri.

6. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, dada a gravidade concreta do delito (
modus operandi
violento) e o temor imposto às testemunhas pela "lei do silêncio" vigente na localidade dominada pelo tráfico, o que demonstra a contemporaneidade dos riscos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

A decisão de pronúncia deve ser mantida integralmente quando presentes a materialidade e indícios de autoria, não sendo a via adequada para o aprofundamento do mérito ou exclusão de qualificadoras que não sejam manifestamente improcedentes.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LUCAS DA SILVA OLIVEIRA, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º incisos I, III e IV, na forma do artigo 29,
caput
, do Código Penal.

Nas suas razões, de id. 17155608, a defesa do apelante pleiteia, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento fotográfico, no mérito, seja despronunciado o réu por ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras e pela revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões recursais no id. 17155610, pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente Recurso, o magistrado de primeiro grau apresentou juízo negativo de retratação, conforme id. 17155611.

A Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, no id. 17708800, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5027060-51.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS DA SILVA OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]

Consta do Inquérito Policial nº 128/2017, que no dia 09 de abril de 2017, por volta de 02h00min, no bairro Oriente, os denunciados, agindo de forma livre, consciente e com intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, desferiram socos, pontapés, pedradas e pauladas contra a vítima FRANCISCO FABRÍCIO SILVA ARAÚJO, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 42/43, sendo a causa suficiente de sua morte.

Revelam os autos que os denunciados estavam num baile funk quando avistaram a vítima, a agarraram pelo pescoço e a levaram para dentro do colégio Polivalente, no bairro Oriente e começaram a espancá-la de maneira cruel, com socos, chutes, pedradas e pauladas.

Ato contínuo, colocaram a vítima, ainda viva, porém muito machucada, no interior de um carro e tinham a intenção de incendiá-la, porém os familiares da vítima chegaram ao local e a socorreram, encaminhando para o hospital, porém a vítima não resistiu e veio a óbito.

Salienta-se que o crime foi praticado por motivo torpe, em virtude de desavenças envolvendo o tráfico de drogas e suas disputas territoriais.

Verifica-se que os denunciados resolveram matar a vítima por ela ser parente de um inimigo deles do grupo rival do tráfico de drogas.

O crime foi praticado com emprego de meio cruel, pois os denunciados mataram a vítima por meio de espancamento, provocando-lhe intenso sofrimento, atingindo-a com chutes, socos, pauladas e pedradas, tendo ainda a intenção de queimá-la, ainda viva, no interior de um carro.

O crime também foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pelos agressores, que se encontravam em superioridade numérica, não dando, assim, qualquer chance defensiva ao ataque.

[...]

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LUCAS DA SILVA OLIVEIRA, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º incisos I, III e IV, na forma do artigo 29,
caput
, do Código Penal.

Nas suas razões, de id. 17155608, a defesa do apelante pleiteia, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento fotográfico, no mérito, seja despronunciado o réu por ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras e pela revogação da prisão preventiva.

As alegações defensivas não merecem acolhimento.

1. DA PRELIMINAR: Nulidade do Reconhecimento Fotográfico

A
d
efesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, alegando inobservância ao artigo 226 do Código de Processo Penal e suposta coação policial.

Não assiste razão ao recorrente.

Conforme pacífica jurisprudência das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal, as formalidades previstas no artigo 226 do CPP constituem diretrizes, e não exigências absolutas, cuja inobservância não enseja nulidade automática, mormente quando o ato é corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório.

No caso em tela, a decisão de pronúncia não se fundamentou, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico. A Magistrada
a quo
baseou seu convencimento em um conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos testemunhais e relatórios de investigação.

Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, citando precedente do STJ, "a demonstração da autoria e materialidade delitivas por outros meios de prova afasta a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico". Não havendo demonstração de prejuízo efetivo para a defesa, aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

Portanto, REJEITO a preliminar.

2. DO MÉRITO: Pedido de Impronúncia

No mérito, a
d
efesa pleiteia a impronúncia do recorrente, alegando fragilidade probatória e inexistência de indícios suficientes de autoria.

Sem razão.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, fundado na certeza da materialidade e na existência de indícios de autoria (art. 413 do CPP).

Nesta fase, não se exige certeza absoluta, vigorando o princípio
in dubio pro societate
. Eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico e pelo Relatório de Investigação.

Quanto aos indícios de autoria, a prova oral colhida é suficiente para lastrear a pronúncia. Destaco, a seguir, trechos cruciais dos depoimentos que vinculam o recorrente aos fatos, refutando a tese de ausência de provas:

A testemunha Lucimar Marques da Silva Brito, ouvida na esfera policial, foi enfática ao relatar o que lhe foi repassado por uma testemunha ocular (Wesley):

"(...) QUE WESLEY disse a depoente que as pessoas de JHONATAN NEGUINHO, LUCAS, NARIZ DE PORCO, ANANIAS e HERCULES pegaram BILL pelo pescoço e o levaram para dentro da obra do Polivalente e mandaram WESLEY 'meter o pé' de lá (...)"
.

Em juízo, Lucimar confirmou ter ouvido os nomes dos réus, incluindo o do recorrente Lucas.

Corroborando tal versão, a testemunha Aldimar Antonio Ferreira relatou na fase policial:

"(...) QUE WESLEY conhece os autores porque estava junto com BILL; QUE WESLEY comentou que foram muitos autores (...)"
.

Ademais, os Policiais Civis, que atuaram no caso trouxeram o contexto da "guerra do tráfico" e a dificuldade de obtenção de provas diretas, devido à "lei do silêncio" imposta pelos criminosos. O PCES Nilton Destefani declarou em juízo:

"(...) que no bairro Oriente impera a lei do silêncio e as pessoas temem represálias (...) que os réus estavam juntos num baile funk; que ao saírem desse baile funk, encontraram com a vítima na região, no alto do bairro Oriente, onde consumaram o fato (...)"
.

O policial Márcio de Oliveira Moraes reforçou que, embora muitas pessoas confirmem os fatos informalmente, têm medo de depor oficialmente devido ao temor de retaliação por parte dos grupos criminosos "Caixa D'Água" e "Cemitério".

Verifica-se, portanto, que a tese defensiva de negativa de autoria não se sustenta de forma estreme de dúvidas.

Há uma vertente probatória consistente, que aponta Lucas da Silva Oliveira como um dos autores do espancamento fatal. Caberá aos Jurados valorar se tais depoimentos são suficientes para a condenação, não sendo lícito ao Juiz Togado usurpar essa competência nesta fase.

3. DAS QUALIFICADORAS

Subsidiariamente, a Defesa requer o afastamento das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Melhor sorte não assiste ao recorrente. As qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre
in casu
.

Do Motivo Torpe (Inciso I): Há fortes indícios de que o crime foi motivado por disputas territoriais de tráfico de drogas e pelo fato de a vítima ser parente de um rival, o que configura, em tese, a torpeza.

Do Meio Cruel (Inciso III): A vítima foi submetida a intenso sofrimento físico, sendo espancada com socos, chutes, pedradas e pauladas. Além disso, os autos indicam a intenção dos agentes de atear fogo na vítima ainda viva dentro de um carro, circunstâncias que denotam brutalidade além do necessário para o resultado morte.
Do Recurso que Dificultou a Defesa (Inciso IV): A vítima teria sido surpreendida em superioridade numérica (vários agressores contra um) e arrastada para o interior de um colégio, reduzindo drasticamente suas chances de reação ou fuga.

Desta forma, mantenho as qualificadoras para análise do Plenário do Júri.

4. DA PRISÃO PREVENTIVA

Por fim, quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, sob o argumento de falta de contemporaneidade, entendo que a custódia cautelar deve ser mantida.

A gravidade concreta do delito (
modus operandi
de extrema violência, com espancamento coletivo) e a periculosidade do agente, inserido em contexto de organização criminosa e disputa de tráfico, justificam a segregação para a garantia da ordem pública.

Ademais, os depoimentos dos policiais evidenciam que no local impera a "lei do silêncio" e que testemunhas sentem-se atemorizadas.

A liberdade do recorrente coloca em risco a instrução criminal em Plenário e a integridade das testemunhas, renovando a necessidade da prisão, independentemente do tempo decorrido do fato, visto que os motivos ensejadores (periculosidade e risco à instrução) permanecem atuais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o Parecer Ministerial, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença de pronúncia, a fim de que LUCAS DA SILVA OLIVEIRA seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.